Tribunal: TJDFT
Processo: 0743754-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0743754-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Agravado (s): VANIA CRISTINA ALVES MOARES KOUZAK Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= O agravante, em resumo, busca seja reformada a decisão impugnada que não conheceu dos embargos de declaração por sua intempestividade, sustentando ser caso de nulidade da decisão recorrida, à luz do disposto no art. 272 §5o, do CPC, noticiando pedido expresso de envio de intimações ao patrono especificado. Questiona, ainda, a disparidade entre os cálculos do agravo e da decisão judicial proferida dando provimento ao apelo interposto, o que há de ser apreciado à luz dos artigos 223 e 507, do CPC. Considerando que o pedido deve ser certo e determinado, consoante os artigos 322 e 324, CPC, e da vinculação do julgador aos limites do pedido, conforme previsão do art. 141 e 492, do CPC, inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 52353198) e seus requerimentos, noticiando equívoco na decisão impugnada; e mera menção genérica/referenciada na petição inicial (pág. 1-14) de “efeito suspensivo”, sem qualquer demonstração efetiva e necessária desses requisitos, na forma do art. 995, do CPC, em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator